Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE. CPC/2015 1.018 §§ 2o e 3o. PRINCÍPIO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA. RECONVENÇÃO. SUSPENSÃO.
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem que o débito esteja garantido é excepcional, devendo haver substanciais fundamentos para tal.
2. Não há possibilidade de oferecimento de reconvenção em embargos à execução.
3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao agravo de instrumento.